Tribunal: TJMT
Processo: 1019243-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019243-66.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (PACIENTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), FERNANDO SILVEIRA MOREIRA - CPF: 067.640.621-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MARCOS PIRES MOREIRA - CPF: 551.209.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE SANDI ROSA - CPF: 365.009.858-00 (VÍTIMA), S. D. D. S. - CPF: 070.973.041-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ART. 157, § 2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA
–
SUSCITADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP

– IDONEIDADE – FUNDAMENTAÇÃO PAUTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENEGADA
.

1. Afasta-se a alegação de constrangimento ilegal estando o decreto prisional devidamente fundamentado em elementos concretos e idôneos, amparados na gravidade da conduta pelo
modus operandi
, na necessidade de proteção às vítimas, no evidente risco de reiteração delitiva e na insuficiência de outras medidas menos gravosas,

2. A existência de condições pessoas favoráveis não é impeditivo à decretação ou à manutenção da prisão cautelar caso estejam presentes os requisitos, de ordem objetiva e subjetiva, autorizadores da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Edson Campos de Azevedo
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única Criminal da Comarca de Nova Monte Verde/MT, ora apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, ante a prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do CP.

Em síntese, aduz que em 03.12.2019

o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente utilizando-se, para tanto, de fundamentos inidôneos e genéricos, asseverando que “
o decreto preventivo padece de uma aridez profunda (...) além de afrontar o que dispõe o artigo 93, IX da Carta Maior, é totalmente desproporcional a realidade fática”
(id. 28611968,
sic
).

Realça que a prisão é desnecessária pois
“(...) o paciente não poderá começar a reprimenda corporal no regime mais severo, o regime inicial será o semiaberto, tornando-se desnecessária e excessiva a medida extrema (...)”
(id. 28611968,
sic
).

Assim, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente com imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, o que anseiam ver confirmado ao fim.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 28954995).

Informes devidamente subscritos (id. 29414463).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 31105497).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se inexistir o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a denegação da ordem pretendida.

Tem-se que o paciente foi preso preventivamente no bojo das investigações por, em tese, ter participação no crime de roubo, datado em 07.08.2019, contra sua ex namorada,
Daiane Sandi Rosa
e
Sofia Darwiche da Silva
, filha de
Daiane
.

Com base na
garantia da ordem pública
, na
gravidade concreta do delito
e no
risco de reiteração delitiva
, amparou-se o decreto prisional. A autoridade aponta como coatora, em análise das circunstâncias do crime, afirma que
“a investigação dá conta de que o representado planejou, arquitetou, coordenou, dirigiu a conduta dos demais coautores para o fim específico de subtrair bens, mediante violência ou grave ameaça de sua ex-companheira e a filha dela, o que redunda em prática de violência patrimonial e psicológica no âmbito familiar. Está retratada, pois, situação gravíssima, que revela frieza, ousadia, destemor e concreto risco à
ordem pública
”
(id. 29414463).

A corroborar, além da necessidade de garantia à ordem pública, o risco de cometimento de novos delitos em razão do contexto de violência doméstica retratado, das peculiaridades do caso e das ameaças recebidas tanto pelas vítimas como pelos coautores, o juízo
a quo
asseverou que
“a liberdade do acoimado representa risco iminente à integridade física e psicológica das vítimas, fazendo-se necessário
garantir a ordem pública
, bem como evitar a
reiteração criminosa
”
(id. 29414463).

Depreende-se que a decisão combatida evidenciou a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) que, fundada no
“modo de proceder na execução do crime”,
não se reveste de constrangimento ilegal apto a rechaçar a necessidade da medida constritiva. Conforme entendimento do STJ,
“não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatos concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada”
(STJ. Quinta Turma. HC 539732/MG. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 19.12.2019).

Dessa forma, conclui-se que a autoridade apontada como coatora registrou a indispensabilidade da manutenção da custódia cautelar de forma suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.

A propósito, quanto à alegada ausência de homogeneidade entre a prisão preventiva e eventual regime a ser imposto, salienta-se que, além do crime em apreço ser doloso e punido com reclusão de até 15 (quinze) anos,
“a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ. Quinta Turma. HC 521277/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 19.12.2019).

Outrossim, importante salientar que os predicados favoráveis do paciente – ocupação lícita e ausência de antecedentes criminais – não são impeditivos à decretação ou à manutenção da prisão cautelar caso estejam presentes, como no caso em apreço, os requisitos autorizadores da segregação (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR do TJMT).

Logo, encontrando-se devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por conseguinte, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020